Tribunal: TJSP
Processo: 1016451-19.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empreitada
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS – PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO – EXPEDIENTE, NO MÍNIMO, INOPORTUNO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1016451-19.2019.8.26.0002; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 171/177, PELO QUAL FOI NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO OCUPANTE DO POLO PASSIVO - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO TOCANTE AO FATO DE QUE RESULTOU DEMONSTRADO O INADIMPLEMENTO CONTRATUAL POR PARTE DA AUTORA, ORA EMBARGADA, SENDO INDEVIDA A CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL COMO BUSCADO NOS AUTOS - DECISÃO QUE EXPLICITA

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 171/177, PELO QUAL FOI NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO OCUPANTE DO POLO PASSIVO - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO TOCANTE AO FATO DE QUE RESULTOU DEMONSTRADO O INADIMPLEMENTO CONTRATUAL POR PARTE DA AUTORA, ORA EMBARGADA, SENDO INDEVIDA A CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL COMO BUSCADO NOS AUTOS - DECISÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS – PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO – EXPEDIENTE, NO MÍNIMO, INOPORTUNO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000681278
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1016451-19.2019.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MALULY JR. ADVOGADOS, é embargado GA.V.A ARQUITETURA, PROJETOS,
SOLUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 11 de agosto de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016451-19.2019.8.26.0002/50000
2
VOTO No: 43085
EDEC.No: 1016451-19.2019.8.26.0002/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBGTE.: MALULY JR. ADVOGADOS
EMBGDO : GA.V.A ARQUITETURA, PROJETOS, SOLUÇÕES E COMÉRCIO
LTDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO
ACÓRDÃO DE FLS. 171/177, PELO QUAL FOI
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO
DE
APELAÇÃO INTERPOSTO PELO OCUPANTE DO
POLO
PASSIVO
-
ALEGAÇÃO
DE
CONTRADIÇÃO NO TOCANTE AO FATO DE QUE
RESULTOU
DEMONSTRADO
O
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL POR PARTE
DA
AUTORA,
ORA
EMBARGADA,
SENDO
INDEVIDA
A
CONSTITUIÇÃO
DO
TÍTULO
EXECUTIVO JUDICIAL COMO BUSCADO NOS
AUTOS
-
DECISÃO
QUE
EXPLICITA
COM
SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O
CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR -
INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES,
OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR SUFICIÊNCIA
NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE
DIREITO DEBATIDAS
PREQUESTIONAMENTO
EXPRESSO

EXPEDIENTE,
NO
MÍNIMO,
INOPORTUNO
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
REJEITADOS.
Tratam os autos de Embargos de Declaração dirigidos ao
Acórdão que vem encartado a fls. 171/177, nos moldes em que proferido em
Ação Monitória, esta proposta por GA.V.A ARQUITETURA, PROJETOS,
SOLUÇÕES E COMÉRCIO LTDA contra MALULY JR. ADVOGADOS,
momento em que a Turma Julgadora, por unanimidade, negou provimento ao
Recurso de Apelação interposto pelo ocupante do polo passivo, de sorte a
manter inalterado o posicionamento adotado pelo Juízo, pelo qual resultou
constituído título executivo judicial em favor da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016451-19.2019.8.26.0002/50000
3
Inconformado com os termos da R. Decisão proferida pela
Turma Julgadora, dela recorre o ocupante do polo passivo da lide, conforme
dão conta suas razões juntadas a fls. 01/06, sustentando que a R. Decisão
proferida se apresenta imprópria na solução da questão em desate, uma vez
que não foram apreciadas corretamente as provas coligidas aos autos,
notadamente no que se referem ao fato de que os serviços contratados não
foram integralmente prestados pela autora, ora embargada, ressaltando que as
provas coligidas aos autos não devem ser interpretadas somente em favor da
demandante, haja vista que existem elementos suficientes para comprovar o
inadimplemento contratual por parte da recorrida, motivo pelo qual pediu pelo
acolhimento de sua inaceitação, na busca de ter por sanadas as incorreções
apontadas, com efetiva modificação dos limites do julgado, apresentando por
fim prequestionamento expresso, de sorte a viabilizar a interposição de
eventuais recursos aos Tribunais Superiores.
Devidamente processado o recurso, a ocupante do polo
ativo, conforme da conta por peça de fls. 11/12, apresentou sua devida
manifestação, momento em que pranteou pela manutenção do entendimento
adotado pelo Acórdão guerreado, vindo então os autos a este Relator, de sorte
a ser promovida a reapreciação da matéria já colocada e recolocada em
debate no curso do desenrolar do processo.
É o relatório.
Os Embargos Declaratórios como opostos não merecem
prosperar, pois conforme se verifica do bojo das razões de inconformismo
apresentadas, o embargante pretende rediscutir as questões dos autos,
contestando as conclusões adotadas pela Decisão embargada, o que equivale
a dizer que os presentes Embargos Declaratórios apresentem nítido caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016451-19.2019.8.26.0002/50000
4
infringente, sendo que para esse fim não se presta o recurso movimentado.
Ademais, o Juiz não precisa fundamentar de forma
exaustiva todos os aspectos de sua Decisão, pois: "O Poder Judiciário, para
expressar sua convicção, não precisa se pronunciar sobre todos os
argumentos suscitados pelas partes..." (STJ, REsp 38.544, SP). Não
bastasse o quanto já mencionado, também não se deve descartar a verdadeira
lição que vem transcrita em RJTJESP - Lex 79/224, e que assim define a
questão: "O magistrado sentenciante não está obrigado a debater ou
rebater, ponto por ponto, as razões das partes. Colhe delas apenas o que
é relevante para fundamentar o julgado e até as despreza de todo, sem
que se increpe de nulidade".
Diante de tal realidade, forçoso reconhecer que a
pretensão recursal como exteriorizada deve ser no todo rejeitada, uma vez
que, consoante reiteradamente decidido, os Embargos Declaratórios só têm
lugar quando presentes omissão, contradição, ou até mesmo obscuridade,
desde que registrada no corpo do julgado, não comportando, portanto, seja a
rediscussão da causa, seja da Decisão aos quais dirigidos. Ademais, se coloca
como certo que eventual erro na apreciação da prova, ou até mesmo na
interpretação dos textos de Lei, não possam ser corrigidos pelo acionamento
da via dos Embargos de Declaração.
Acrescente-se que nesse sentido se posiciona atualmente
o Superior Tribunal de Justiça, uma vez que reiteradamente vem decidindo
que: “Os embargos de declaração são recurso de natureza singular, cujo
objetivo é a declaração do verdadeiro sentido de uma decisão eivada de
obscuridade, contradição ou omissão (CPC, art. 535), não se prestando a
corrigir decisão supostamente errada, nem lhe sendo, em regra,
característico o efeito modificativo" (EDAGA n.o 273.930/SP, DJU de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016451-19.2019.8.26.0002/50000
5
8/10/01, rel. Min. Castro Filho)
Assim, a luz do quanto exposto se nota, e bem, que o
embargante pretende ver reformada a Decisão proferida, lançando mão,
todavia, de via processual inadequada para esse fim. Nesse sentido, e
consoante ensinamentos colhidos junto a Nelson, e Rosa Maria Nery, forçoso
se faz reconhecer que: "Os embargos de declaração têm finalidade de
completar a decisão em que haja omissão ou, ainda, de aclará-la,
dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo,
da decisão embargada, mas sim, integrativo ou declaratório. Como regra,
não têm caráter substitutivo, modificativo ou infringente do julgado. Não
mais cabem quando há dúvida na decisão (CPC 535, I, redação da L.
8.950/94 1o)" (Código de Processo Civil Comentado, Editora Revista dos
Tribunais, pág. 781).
Por força de tal realidade, inviável se mostra a utilização
do recurso integrativo, quando a pretensão, em verdade, implica em se
reapreciar os limites do julgado, de sorte a que a prestação jurisdicional seja
alterada para atender as expectativas do embargante, isto porque “omissão
não se confunde com insatisfação” (EDcl no AgRg no Resp no461.809-RN, rel.
Min. Gilson Dipp.)
Nesse sentido, e apenas para colocar pá de cal por sobre
a questão levantada, forçoso concluir que, diferentemente do que pretende
fazer crer o embargante, não se registrou no julgado o equivoco apontado,
haja vista que resultaram expressamente consignados no Acórdão guerreado
os pontos da fundamentação adotada pela Turma Julgadora, no sentido de
reconhecer a adequada constituição de título executivo judicial em favor da
embargada, ratificando assim o adequado entendimento adotado em 1o Grau
de Jurisdição, circunstâncias essas que impossibilitam o acolhimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016451-19.2019.8.26.0002/50000
6
pretensão agora reforçada nos embargos manejados, o que se deu,
novamente, sem qualquer suporte em elementos concretos.
Ora, o embargante levanta aspecto que demonstra
visivelmente o prequestionamento de matéria, assim buscando viabilizar futura
e eventual interposição de recursos junto a Instância Superior.
No entanto, o Acórdão colocado sob ataque se encontra
devidamente fundamentado, não se esquivando de qualquer matéria relevante
ao deslinde do feito, de sorte que o prequestionamento com que acena o
embargante não deve ser compreendido como decorrente da violação de
quaisquer preceitos constitucionais, em razão do entendimento da maioria que,
de forma clara traduz o posicionamento de nossos Tribunais, bem como a
efetiva aplicação da legislação vigente ao caso, seja esta Constitucional, seja
Infraconstitucional, não se registrando, portanto, a presença de qualquer
equivoco que possa ser sanado por força da utilização do expediente
acionado.
Com efeito, mesmo em se tratando de Embargos de
Declaração de cunho declaradamente prequestionatório, é preciso que se
registre a presença de pelo menos um dos vícios autorizadores ao manejo
desse recurso, o que não se registrou no caso dos autos, fato que justifica, e
por inteiro, a plena e imediata rejeição do expediente utilizado.
Diante de tal situação, de rigor entender que o Acórdão
como proferido tenha dado adequada e correta solução a demanda, porque
proferido com plena observância de seus limites, motivo pelo qual deve a
Decisão Colegiada ser integralmente mantida, manutenção esta que se dá
com pleno suporte em seus próprios, e adequados fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016451-19.2019.8.26.0002/50000
7
Pelo exposto, rejeitam-se os Embargos Declaratórios
como opostos, o que se dá nos exatos limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR